Tribunal: STF
Processo: RE 1587124
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Aparecida de Goiânia - GO interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 17) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 12):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ESBULHO CONFIGURADO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRECATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. 1. A ação indenizatória por desapropriação indireta prescreve no lapso temporal de 15 anos, conf. caput do art. 1.028 do CC/2002, não se aplicando as exceções do parágrafo único dirigidas ao particular, para fins de usucapião, nas hipóteses de desapropriação indireta. 2. Após a edição da Lei no 1.623/97, que declarou os imóveis de utilidade pública, estes foram afetados ao domínio público, embora de forma irregular e através de intervenção arbitrária da administração, pois sem o pagamento da respectiva indenização, caracterizando o esbulho. 3. Os juros de mora são contados do trânsito em julgado da sentença e juros compensatórios devidos desde a efetiva ocupação do imóvel até a data do seu pagamento, estes calculados no montante de 12% (doze por cento) ao ano até o ano de 2001 e de 6% (seis por cento) a partir da vigência da Medida Provisória 2.183-56/2001; com correção monetária a partir da data da avaliação judicial de fls. 133 e 135, além de juros de mora contados do trânsito em julgado desta sentença e juros compensatórios devidos desde a efetiva ocupação do imóvel até a data do seu pagamento. 4. Razoável a condenação do Município/Réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em quantia correspondente a 5% do valor da condenação, na forma autorizada pelo art. 27, § 1o, do DL 3.365/41. 5 A norma constitucional impõe ao ente expropriante o depósito imediato do valor do imóvel, procedimento que não se coaduna com o regime de precatório, cuja adoção, aliás, representaria grave ofensa ao direito de propriedade, desvirtuando o processo de desapropriação em verdadeiro confisco de bens. 
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 100, caput e § 12, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 17, fls. 8, 13, 18 e 19):

[...]
O acórdão recorrido contrariou os referidos dispositivos constitucionais quando deixou de aplicar as regras dos precatórios para pagamento dos débitos das Fazendas Públicas na presente demanda e quando aplicou de forma equivocada os juros moratórios e compensatórios. 
[...]
É certo que a condenação judicial deverá ser paga por meio de precatórios, nos termos do artigo 100 da CF/88 e artigo 535, §3º, inciso I do CPC de 2015. 
Como se sabe, o artigo 100 da Constituição Federal apregoa que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos.
[...]
Por conseguinte, o acórdão recorrido apresenta-se de forma equivocada ao estabelecer como termo inicial da incidência dos juros moratórios o trânsito em julgado da sentença, em flagrante ofensa ao artigo 100 da Constituição Federal. 
[...]
Portanto, estabelecer que o termo final da incidência dos juros compensatórios se dá com o efetivo pagamento, importa em flagrante violação ao artigo 100, § 12, da Constituição Federal. 
Logo, resta evidenciado que o acórdão combatido deve ser reformado para estabelecer que o termo inicial dos juros moratórios se dá a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito e não do trânsito em julgado da sentença, bem como que o termo final da incidência dos juros compensatórios é a data da expedição do precatório, nos termos acima expostos, e não a data do pagamento. 
[...]

Em juízo de retratação, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás determinou que o pagamento do valor da complementação da indenização fosse feito mediante precatório, admitindo estar em dia com seus requisitórios o Município de Aparecida de Goiânia - GO (eDoc 30):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS POR UTILIDADE PÚBLICA. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO VISANDO O RECEBIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR. INDENIZAÇÃO AQUÉM DO QUE REALMENTE VALEM OS BENS IMÓVEIS OBJETO DA DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 865/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 
1. Em consonância com a tese fixada pela Suprema Corte no RE 922144, representativo de controvérsia: “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”. 
2. O STF, por maioria, modulou os efeitos do julgado dispondo sobre a eficácia temporal da decisão, para que as teses nela estabelecidas sejam aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão de julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial. 
3. Como a questão da constitucionalidade do pagamento da indenização por desapropriação através de precatório, nos termos do artigo 100 da CF/88, está sendo discutida desde a peça de contestação apresentada pelo ente requerido, deve-se aplicar a tese no 865/STF ao caso. 
4. Na hipótese, com fulcro no inciso II, do art. 1.040, do CPC, à luz da orientação estampada no julgamento do RE 922144, tema no 85/STF, promove-se a retratação do acórdão recorrido apenas para determinar que o pagamento da complementação do valor da indenização por desapropriação por utilidade pública dos lotes em litígio, nos valores determinados no julgado, seja feito mediante precatório, conforme disposto no artigo 100 da Constituição Federal e tese fixada no RE 922144, isto porque restou demonstrado que o ente municipal requerido está em dia com o pagamento dos seus precatórios, conforme certidão trazida nos autos. 
RETRATAÇÃO EXERCIDA NOS MOLDES DO ART. 1040, II, CPC. ACÓRDÃO MODIFICADO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 38):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DE IMÓVEL. NENHUM VALOR PAGO PELA DESAPROPRIAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. TEMA 865/STF INAPLICÁVEL AO CASO, POIS NÃO SE TRATA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. MUNICÍPIO QUE NUNCA PAGOU NENHUM VALOR PELA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL. EFEITOS INFRINGENTES DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ART. 1.040, II DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. 
1. É cabível a oposição de embargos de declaração, de forma excepcional, com efeitos infringentes do julgado, quando o acórdão embargado restou fundamentado em premissa fática equivocada que fez toda a diferença na aplicação do juízo de retratação disposto no artigo 1.040, II, do CPC. 
2. Constata-se que o julgado embargado partiu de premissa equivocada ao entender que a parte autora já havia recebido algum pagamento pela desapropriação do imóvel em litígio, porquanto isso não ocorreu. Desta forma, deve-se acolher os embargos declaratórios, com efeitos infringentes do julgado, a fim de que seja procedido o juízo de retratação negativo, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, uma vez que o Tema no 865/STF não se aplica ao caso em voga. 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES DO JULGADO.
(destaquei)

Por força da decisão de admissibilidade do 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (eDoc 42), o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte.

É o relatório. Decido.

A controvérsia de direito está em saber se a indenização devida nas hipóteses de desapropriação indireta de imóvel, sem qualquer pagamento anterior, deve ser satisfeita mediante depósito direto ou pode dar-se por precatório judiciário.

De início, e apenas como obiter dictum, registro que a hipótese parece desatender ao requisito da repercussão geral, pela singela razão de não serem tantos os casos nos quais o Poder Público se apropria de bens particulares sem qualquer pagamento aos respectivos proprietários.

Mas, ainda que existisse repercussão geral, do ônus de demonstrá-la no caso concreto não se desincumbiu o Município de Aparecida de Goiânia - GO.

Argumentações genéricas que não demonstrem, no caso específico, questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a transcender os interesses dos sujeitos processuais, desatendem à exigência prevista no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Transcrevo, a fim de demonstrar a mencionada insuficiência de fundamentação, os seguintes trechos do recurso extraordinário (eDoc 17, fls. 6 e 7):

[...]
4.1) Repercussão Geral 
Em linhas gerais, o Município recorrente espelha a existência da repercussão geral do caso, eis que denuncia afronta a dispositivo constitucional previsto na Carta Magna. 
Com relação à existência de repercussão geral, este requisito fora estabelecido para o conhecimento do Recurso Extraordinário, nos termos do § 3° do artigo 102 da Constituição Federal e do artigo 1.035 do CPC de 2015, sendo que o § 3° deste dispositivo determina que “Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal”.
Este requisito de admissibilidade, trata-se, conforme assentado na doutrina constitucional, de mecanismo coerente com o papel da Suprema Corte que exercita jurisdição constitucional, pois, se compete ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição Federal (art. 102, caput), é correto permitir-lhe decidir as causas que vai ou não julgar.
Essa matéria, forma de pagamento das indenizações por desapropriações, pode refletir em muitas ações judiciais e em questões administrativas de vários Municípios. Reflete, ainda, no orçamento público dos Municípios, que poderão ter que desviar verbas públicas de outras áreas, como saúde, educação para quitar o débito com o recorrido. 
Outrossim, importante consignar que em 16/11/2015 foi publicada decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 922.144 RG/MG, reconhecendo a seguinte repercussão geral:
[...]
Logo, como a matéria em questão já se encontra em repercussão geral, o inconformismo do Recorrente merece prosperar, devendo ser de todo conhecido e provido o presente recurso extraordinário, por respeitar todos os requisitos de admissibilidade e por estar presente a repercussão geral da matéria, eis que a não aplicação da forma de pagamento por precatórios (art. 100, caput, da CF) afetará todo o orçamento público dos Municípios brasileiros.
[...] 

O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida. Para ilustrar, cito o precedente do ARE 1.102.846 AgR, cujo acórdão data de 10 de agosto de 2018, Relator o Ministro Edson Fachin:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente do RE 640.385 AgR, cujo acórdão data de 26 de agosto de 2014, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
IV – Recurso que não se volta contra todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do ato impugnado. Incidência da Súmula 284/STF.
V - Agravo regimental a que se nega provimento.

Por fim, muito brevemente e apenas como obiter dictum, registro o entendimento que penso ser o mais adequado aos casos da espécie: Desapropriação indireta, assim entendida aquela em que o Poder Público simplesmente se apropria de bem pertencente a particular, sem qualquer indenização, muito menos que seja prévia e justa, desrespeita o direito individual consagrado no art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente